Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740788-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME contra decisão (ID 77336476) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reforma da decisão para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento (ID 78143670). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 77336476. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, à agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator